Tribunal: TJPA
Processo: 0001442-70.2012.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001442-70.2012.8.14.0048
APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTA BRIGIDA DOS SANTOS, ALDO ADRIANO SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALDO ADRIANO SANTA BRIGIDA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO JUDICIAL E CURATELA. DEFICIÊNCIA DE SURDO-MUDEZ CONGÊNITA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.146/15 (LEI DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO
Tempus regit actum
. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CÓDIGO CIVIL NA REDAÇÃO ORIGINAL. FALTA DE DISCERNIMENTO PARA GERIR ATOS DA VIDA CIVIL OU PARA EXPRESSAR VONTADE. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE NA DECLARAÇÃO DA INCAPACIDADE. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Para autorizar a concessão da curatela é necessário comprovar, no caso concreto, que o interessado efetivamente não possui grau de discernimento suficiente para gerir os atos da vida civil e que há necessidade da medida para a garantia dos seus interesses.

2.

Ao tempo da prolação da decisão dos Embargos de Declaração que manteve a sentença ainda não vigorava a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), sendo o caso concreto, por força do princípio
tempus regit actum
, a análise feita sob a ótica do Código Civil em sua redação original.

3.

Laudo pericial aponta que a falta de aptidão para gerir seus bens decorre da sua condição física congênita (surdo-mudez), e não por falta de discernimento.

4.

Interrogatório indica ausência de dificuldade de compreensão ou falta de raciocínio lógico, bem como afirmação da recorrente quanto ao exercício de pequenos ofícios pelo interditando.

5.

Na hipótese dos autos, a deficiência da surdo-mudez não autoriza a declaração de incapacidade absoluta, pois, embora possa o interditando depender de terceiros em algumas situações, a impossibilidade de expressão da sua vontade ou a falta de discernimento não restou comprovada nos autos.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA SANTA BRÍGIDA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da ação de interdição judicial aforada em face de ALDO ADRIANO SANTA BRÍGIDA SANTOS, tramitada na Vara Única de Salinópolis, que julgou improcedente o pedido de curatela formulado.

Na exordial, narra a autora ser prima do interditando e que moram sob o mesmo teto, sendo pessoa responsável por ele, zelando pelos cuidados e praticando todos os atos relacionados aos seus interesses. Segue afirmando que a mãe do interditando é aposentada e, por isso, não poderia assumir o encargo pleiteado. Além disso, assevera que o primo é portador de surdez congênita bilateral, não tendo condições de cuidar de si mesmo.

Com base nesses fatos, postulou a decretação da interdição de Aldo Adriano Santa Brígida Santos, nomeando a autora como curadora.

O interditando foi interrogado em audiência (ID 1393201 – pág. 01 e 02).

Posteriormente, houve juntada do laudo pericial (ID 1393202 – pág. 04).

O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido inicial (ID 1393203 – pág. 03 e 04).

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Passo a decidir.

Compulsando os autos, observo que não assiste razão à parte autora, segundo se extrai do conjunto probatório constante do feito, sobretudo levando-se em consideração o laudo de fl. 23.

EX POSITS, e tudo o mais que dos autos consta, acatando o parecer desfavorável do Ministério Público, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 269, I do CPC.

Transitado em julgando, arquive-se.

P. R. I. C.”

Opostos embargos de declaração, a sentença não foi modificada.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que diferentemente do que interpretou o julgador de primeiro grau, o laudo pericial acostado aos autos atesta
“que o interditando tem capacidade severamente reduzida para reger atos da vida civil e administrar seus bens, ainda que possua problemas de locomoção, todavia, em razão

da patologia que o acomete, necessita de auxílio de terceira pessoa para prática dos atos civis”
.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a interdição de Aldo Adriano Santa Brígida Santos.

Inicialmente, o feito foi distribuído para Desa. Gleide Pereira de Moura, no entanto, por força da Ordem de Serviço n.º 02/2019, houve redistribuição para minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 11 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que as partes foram cientificadas da sentença em
07/04/2014
e da decisão dos embargos de declaração em
25/06/2015
(ID 1393204 – pág. 02 e ID 1393207 – pág. 01), ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil.

Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia sobre a viabilidade de se interditar pessoa que, por ser portadora de
surdez congênita bilateral, estaria, segundo a recorrente, impossibilitada de praticar atos da vida civil e gerir seus bens
.

De início, evidencio que ao tempo da prolação da decisão dos embargos de declaração que manteve a sentença ora combatida,
26/06/2015
, ainda não vigorava a Lei 13.146/2015
[1]
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) que, dentre outras coisas, promoveu alteração nos dispositivos do Código Civil que tratavam da capacidade civil e curatela e, por essa razão não será levada em consideração na apreciação do presente apelo.

Desta forma, a análise será realizada sob a ótica do Código Civil que, em sua redação original, assim dispunha:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil;

II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade;

III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;

IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;

Sabe-se que para autorizar a concessão da curatela é necessário comprovar, no caso concreto, que o interessado efetivamente não possui grau de discernimento suficiente para gerir os atos da vida civil e que há necessidade da medida para a garantia dos seus interesses.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a patologia surdez congênita bilateral que acomete o Sr. Aldo Santos não se amolda a nenhuma das hipóteses legais acima transcritas.

Digo isso porque o laudo pericial elaborado pelo sistema de saúde do município de Salinópolis (ID 1393202 – pág. 04), embora afirme que o interessado tenha capacidade severamente reduzida de reger e/ou administrar seus bens, ao mesmo tempo assevera que ele possui capacidade para tomar decisões. Segue a transcrição do teor constante no mencionado documento:

“O Sr. Aldo Adriano Sta. Brígida Santos, 42 A, foi avaliado nesta unidade, sendo constatado que o mesmo apresenta doença de CID H91.3, e por isso, tem capacidade severamente reduzida de reger e/ou administrar seus bens. No entanto, não apresenta problemas de locomoção e, devido, à patologia acima, necessita de auxílio de terceira pessoa para reger sua vida civil, ainda que o mesmo seja capaz de tomar decisões.”

Como visto, o laudo pericial aponta que a falta de aptidão para gerir seus bens decorre da sua condição física congênita (surdo-mudez), e não por falta de discernimento, sendo, portanto, imperioso verificar se, por outras provas produzidas no processo, houve demonstração da alegada incapacidade.

Saliente-se que, nesta instância, o Ministério Público quanto ao teor do laudo pericial se posicionou da seguinte forma (ID 2615321 – pág. 03):

“Nesse sentido, o laudo médico, inserido no Id nº 1393202 – fl. 04, conclui que, apesar da referida patologia, Aldo Adriano é pessoa capaz, ainda que com auxílio de terceiros, de gerir e responder por seus próprios atos, tomando decisões”

Ademais, importante destacar trecho do parecer final firmado pelo promotor de justiça que esteve presente no interrogatório do interessado (ID 1393203 – pág. 03):

“Designado o interrogatório do interditando, constatou-se, em audiência, por meio de sua conduta e atitudes, que o mesmo não respondeu aos questionamentos em juízo em consequência da sua surdo-mudez, não demonstrando, porém, um comportamento alterado, dificuldade de comunicação, ou parecendo estar alheio aos fatos que se desenvolvem ao seu redor e sem raciocínio lógico, e portanto, não demonstrando indícios de transtorno mental”

Destaca-se, ainda, que na aludida audiência a própria recorrente afirmou que o Sr. Aldo Santos
“trabalha fazendo pequenos bicos”
(ID 1393201 – pág. 01), o que, a meu ver, seria mais uma evidência de prova da capacidade do interessado, pois o exercício de determinado ofício, por mais simples que seja, pressupõe comunicação entre duas ou mais pessoas e entendimento dos comandos dados e, posterior, realização do serviço, com verificação, ainda, quanto pagamento ajustado.

Nesse contexto, entendo que a deficiência da surdo-mudez que padece o interditando não autoriza a declaração de incapacidade absoluta, pois, embora possa depender de terceiros em algumas situações, a ausência de expressão da sua vontade ou a falta de discernimento não restou evidente nos autos.

Assim, sendo a curatela medida excepcional, a impossibilidade do suposto curatelado em reger atos da vida civil deveria vir robustamente comprovada, o que, repito, não ocorreu no caso concreto, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02/06/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Em vigor a partir de 02/01/2016.

Belém, 02/06/2020